Tribunal: TJSP
Processo: 1009790-79.2018.8.26.0286
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PATRIMÔNIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEIS COM A PRETENSÃO. VALOR DA CAUSA QUE, ADEMAIS, NÃO IMPORTA EM PREPARO QUE INVIABILIZE O ACESSO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Quando indeferido o benefício da gratuidade por ocasião do despacho inicial, o autor pediu reconsideração juntando documentos que não demonstram a

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PATRIMÔNIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEIS COM A PRETENSÃO. VALOR DA CAUSA QUE, ADEMAIS, NÃO IMPORTA EM PREPARO QUE INVIABILIZE O ACESSO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Quando indeferido o benefício da gratuidade por ocasião do despacho inicial, o autor pediu reconsideração juntando documentos que não demonstram a impossibilidade de custeio das despesas do processo, com a ressalva de que reside em condomínio de alto padrão na comarca, como salientado pelo magistrado "a quo".
2. Em nova reiteração do pedido de gratuidade, agora fundado no pedido de recuperação judicial da empresa da qual é sócio, juntou demonstrativo de rendas acusando sociedade em três empresas, sem falar em patrimônio e movimentações financeiras absolutamente incompatíveis com a alegação de hipossuficiência financeira, em especial se considerado que o valor atribuído à causa não importa a cobrança de preparo que possa inviabilizar o exercício do duplo grau de jurisdição.
3. Recurso improvido.